Tribunal: TJES
Processo: 5006167-46.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006167-46.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVIM JOSE RODRIGUES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIROS COM REGISTRO IMOBILIÁRIO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por ALVIM JOSÉ RODRIGUES e SIMONE PASSOS DA ROCHA, na qual se reconheceu a inexistência de fraude à execução na aquisição de imóvel penhorado em execução fiscal movida contra terceiro, determinando o afastamento da penhora e condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 78.981,06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, quando a constrição recai sobre imóvel adquirido por terceiros com registro regular anterior à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula nº 303 do STJ.

A transferência do imóvel foi regularmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari em 2021, conferindo publicidade erga omnes à alienação, nos termos dos arts. 172 da Lei nº 6.015/1973 e 1.245 e 1.246 do Código Civil.

O Tema 872 do STJ responsabiliza o embargante pelos ônus sucumbenciais apenas quando não há registro formal da transferência ou quando há omissão no dever de comunicação, hipóteses não configuradas no caso concreto.

A insistência do Município na manutenção da penhora, mesmo após a publicidade da transferência e a existência de outros bens do devedor originário suficientes para satisfação da dívida, caracterizou resistência injustificada e ensejou a instauração dos embargos.

A ausência de atualização do cadastro fiscal municipal não afasta a eficácia jurídica do registro imobiliário e não é fundamento suficiente para deslocar a responsabilidade da sucumbência.

A jurisprudência do TJES reconhece que, em hipóteses análogas, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre o embargado que promove a constrição indevida, em conformidade com o Tema 872 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que promove a penhora de imóvel já regularmente transferido e registrado em nome de terceiros dá causa à constrição indevida e responde pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

O registro público da transferência da propriedade imobiliária confere publicidade erga omnes e prevalece sobre a ausência de atualização cadastral perante o Fisco Municipal.

A inaplicabilidade do Tema 872 do STJ se impõe quando o embargante comprova a publicidade formal da aquisição e o embargado, mesmo ciente, resiste injustificadamente à desconstituição da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82, § 2º, 85, 86; CTN, art. 185, parágrafo único; CC, arts. 1.245 e 1.246; Lei nº 6.015/1973, art. 172.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 872, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016; STJ, Súmula nº 303; TJES, Apelação Cível nº 5006162-24.2024.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se d
e
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES
nos autos da ação de embargos de terceiro cível ajuizada por
ALVIM JOSÉ RODRIGUES e SIMONE PASSOS DA ROCHA
,
que
julgou procedentes os pedidos formulados pelos embargantes, reconhecendo a inexistência de fraude à execução na aquisição do imóvel objeto da constrição judicial, determinando o afastamento da penhora e condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 78.981,06.

Em suas razões (ID 11034004), o Município alega, em síntese: (a) que os embargantes não cumpriram o dever legal de comunicar a alteração da titularidade do imóvel ao Fisco Municipal, conforme artigo 8º do Código Tributário Municipal; (b) que houve induzimento em erro, considerando que o imóvel constava como pertencente ao executado na declaração de imposto de renda apresentada no ano de 2022; (c) que a sentença não observou o entendimento firmado no Tema 872 do STJ, no qual se atribui ao embargante o ônus sucumbencial em razão da não atualização cadastral.

Requer, ao final, a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
no ID
11034011
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, na origem, ALVIM JOSE RODRIGUES e SIMONE PASSOS DA ROCHA opuseram Embargos de Terceiro contra o MUNICIPIO DE GUARAPARI, em razão de um pedido de penhora formulado por este último na Execução Fiscal nº 5001625-58.2019.8.08.0021, ajuizada contra JOÃO BATISTA DA ROCHA. Os ora apelantes alegaram ter adquirido o imóvel matriculado sob o nº 45.871 em 2021, em momento posterior à constituição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que lastreiam a execução fiscal originária (datadas de 25/01/2017, 31/12/2017 e 31/12/2018). Contudo, sustentaram que a aquisição do bem não configurava fraude à execução, uma vez que o executado originário, JOÃO BATISTA DA ROCHA, possuía outros bens e rendimentos suficientes para a satisfação do débito exequendo, mencionando, inclusive, um imóvel avaliado em mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), o que afastaria a presunção de fraude nos termos do parágrafo único do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial no que tange aos pedidos de declaração de nulidade das CDAs, por entender que tal matéria seria incompatível com a via dos Embargos de Terceiro. Na mesma decisão interlocutória, foi determinada a suspensão de quaisquer atos de constrição sobre o imóvel objeto da matrícula nº 45.871, visando resguardar o direito dos terceiros. O Município embargado, devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, conforme certificado em ID 11033999.

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 11034002), que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro. O Magistrado a quo reconheceu que, embora a alienação do imóvel aos embargantes tenha ocorrido após a inscrição do débito em Dívida Ativa (alienação em 05/03/2021, após CDAs de 2017/2018), restou comprovado que o devedor original (JOÃO BATISTA DA ROCHA) reservou bens suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, citando expressamente um imóvel avaliado em mais de dezessete milhões de reais. Com base nessa constatação, o Juízo afastou a configuração da fraude à execução, em estrita observância ao artigo 185, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Em consequência, determinou o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o nº 45.871. No tocante aos ônus sucumbenciais, a sentença, forte no princípio da causalidade e aplicando a Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça, condenou o Município embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, sob o fundamento de que o Município deu causa à constrição indevida, visto que o bem já se encontrava em nome da segunda embargante.

Irresignado com a condenação em verbas sucumbenciais, o MUNICÍPIO DE GUARAPARI interpôs o presente recurso de apelação.

Portanto, a discussão central da presente apelação reside na atribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. Este princípio, que norteia a matéria dos honorários advocatícios em situações como a dos Embargos de Terceiro, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo ou à constrição indevida deve arcar com os custos e despesas processuais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento na Súmula nº 303, que dispõe: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

O Município Apelante fundamenta sua pretensão de reforma da sentença alegando ter sido induzido a erro pelos apelados e pelo executado original, e que a decisão de primeiro grau estaria em descompasso com o Tema 872 do STJ. Contudo, uma análise detida do contexto fático e jurídico demonstra a impertinência de tais argumentos.

Primeiramente, cumpre diferenciar a hipótese vertente daquela tratada no Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça. O mencionado precedente qualificado (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016) estabelece a seguinte tese:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

A
ratio decidendi
desse Tema reside na premissa de que o adquirente que não providencia o registro do título translativo na repartição competente expõe o bem a indevida constrição judicial. Ocorre que, no presente caso, conforme comprovado nos autos e acertadamente reconhecido pela sentença, a transferência da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 45.871 para os apelados foi devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari em 2021.

Tal registro, como é cediço, confere publicidade
erga omnes
ao ato, nos termos dos artigos 172 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) e 1.245 e 1.246 do Código Civil. Assim, sendo a transferência da propriedade regularmente averbada na matrícula do imóvel, não há que se falar em desídia ou omissão dos adquirentes que justifique a aplicação do Tema 872 do STJ para lhes imputar os ônus sucumbenciais. A publicidade do registro imobiliário torna presumível o conhecimento da alteração da titularidade por parte de qualquer interessado, inclusive a Fazenda Pública.

A municipalidade, dotada de meios e prerrogativas para consultar os registros públicos, não pode se valer de sua própria inação ou de informações desatualizadas para justificar uma constrição indevida e, consequentemente, afastar sua responsabilidade pela sucumbência.

Nesse sentido, a menção à declaração de Imposto de Renda do executado (ano-calendário 2021, exercício 2022) que supostamente ainda declararia o imóvel em seu nome, utilizada pelo Município como justificativa para sua conduta, não é suficiente para alterar a conclusão. As declarações fiscais, embora importantes, não possuem o mesmo efeito de publicidade e oponibilidade
erga omnes
do registro imobiliário. O que prevalece para a caracterização da propriedade e para o conhecimento de terceiros é o que está averbado na matrícula do imóvel. Ademais, como apontado pelos apelados em suas contrarrazões, o IRPF mais recente do executado (ano-calendário 2023) já não conteria o referido bem, o que corrobora a tese de atualização da situação patrimonial.

Ademais, o argumento do Município sobre a não observância, pelos apelados, da obrigação legal de comunicar a alteração da propriedade ao Município, com base no artigo 8º, inciso II, do Código Tributário Municipal, igualmente carece de fundamentação para justificar a inversão da sucumbência.

O dispositivo legal em questão prescreve o dever de comunicação para fins de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Todavia, a dívida de IPTU que ensejou a Execução Fiscal original (nº 5001625-58.2019.8.08.0021) foi constituída (CDAs de 2017/2018) antes da alienação do imóvel aos apelados (em 2021), estando, portanto, vinculada ao executado original, JOÃO BATISTA DA ROCHA. A discussão nos Embargos de Terceiro não se deu sobre a responsabilidade tributária dos apelados pelo IPTU pretérito, mas sim sobre a ilegalidade da constrição de um bem que já lhes pertencia e cuja transferência era de conhecimento público formal. A causa da constrição indevida não foi a falta de comunicação para fins de cadastro fiscal, mas a insistência do Município em penhorar um bem que não mais pertencia ao executado e, principalmente, a falha em reconhecer que o executado original possuía outros bens suficientes para saldar a dívida.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a Municipalidade, ao insistir na penhora de um imóvel cuja transferência já era pública e registrada, e ao não lograr êxito em demonstrar a insolvência do executado original (cujo patrimônio remanescente era notoriamente superior ao valor da dívida), deu causa à instauração dos Embargos de Terceiro e à constrição indevida. A condenação aos ônus sucumbenciais, portanto, revela-se acertada e em plena conformidade com o princípio da causalidade, não havendo qualquer descompasso com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse exato sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em caso envolvendo, inclusive, as mesmas partes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PENHORA SOBRE IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REGULARIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve ser atribuída à parte que deu causa à demanda, consoante disposto nos artigos 82, §2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil. 2. O registro público da transferência de propriedade imobiliária, em conformidade com os arts. 1.245 e 1.246 do Código Civil e o art. 172 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), confere ao ato jurídico eficácia erga omnes, de modo a afastar a alegação de desconhecimento pelo exequente, impondo-lhe o dever de diligência ao verificar a situação registral antes de indicar o bem à penhora. 3. Em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo nº 872 do Superior Tribunal de Justiça, o ônus sucumbencial em embargos de terceiro recai sobre o embargado que, mesmo ciente da transferência legítima do bem, apresenta resistência injustificada à desconstituição da constrição judicial. 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006162-24.2024.8.08.0021 - Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em: 28/02/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.